Tribunal: TJPA
Processo: 0809492-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809492-55.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO DENOMINADO GERADOR PARA NEUROESTIMULAÇÃO. QUADRO CLÍNICO DE DORES INTENSAS. TRATAMENTO DO SUS SEM EFEITO POSITIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. O laudo médico de ID Num. 12682038 - Pág. 1 (processo de 1º grau) é taxativo ao afirmar que o paciente realizou tratamento multidisciplinar através de diversos medicamentos, acupuntura, fisioterapia, acompanhamento psiquiátrico e psicológico, conforme orienta o Protocolo de Diretrizes terapêutica da dor crônica do SUS, contudo, não houve melhora em seu quadro. Daí a indicação de implante de gerador para neuroestimulação (compatível com ressonância magnética). Desse modo, não vislumbro nesse momento processual, necessidade de perícia médica para averiguar o tratamento devido.

3.
Quanto à alegação de observância de procedimento licitatório, destaco que em demandas em que o direito à vida busca ser tutelado a jurisprudência pátria tem entendido cabível a dispensa daquele para a aquisição célere do medicamento ou insumo que visa garantir o bem da vida.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, movida por
ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA.

Relata o autor que é aposentado por invalidez eis que fora diagnosticado com algia intensa na região pélvica posterior como sintoma permanente pós artrose da coluna lombosacra, que lhe causou sequelas motoras no membro inferior direito, com ampla limitação física e a total incapacidade para realizar meras atividades cotidianas.

Além disso, afirma que passou a padecer com dores lancinantes e intensas, que interferem no seu cotidiano e que não cedem ainda que administre analgésico, motivo pelo qual foram definidas como DORES INCAPACITANTES pelos médicos, conforme os laudos juntados aos autos.

Informa que fez tratamento clínico-farmacológico fisioterápico pelo SUS, sem qualquer tipo de melhora, e que, atualmente, faz uso do medicamento METADONA-NARCÓTICO, similar à morfina, sem melhora também, razão pela qual o médico especialista em dor, em laudo médico, indicou como tratamento o IMPLANTE DE GERADOR PARA NEUROESTIMULAÇÃO (compatível com ressonância magnética), conforme documento de ID Num. 12682038 - Pág. 2.

Juntou aos autos o Relatório Médico para Judicialização do Acesso à Saúde, expedido pela Dra. Tathiana Ribeiro Carneiro Soares, especialista em anestesiologia com área de atuação em dor, indicando o tratamento contínuo com o citado implante, o qual já teria sido aprovado pela ANVISA.

Alega que não possui recursos financeiros e por isso não tem condições de contratar plano de saúde, sendo atendido pelo SUS, que não dispõe do tratamento indicado pelos médicos.

Diante disso, ajuíza a presente demanda para que o Estado do Pará seja compelido a fornecer tratamento de implante de gerador para neuroestimulação compatível com ressonância magnética indicado para a patologia que lhe acomete.

O Juízo de primeiro proferiu decisão interlocutória, nos seguintes termos:

““Ante as razões expostas e de tudo mais o que consta dos autos,
DEFIRO O PEDIDO DE
pois presentes os requisitos
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada pelo autor,
autorizadores da medida,
para determinar ao requerido que custeie a implantação de

gerador para Neuroestimulação compatível com ressonância magnética em hospital público e na impossibilidade, na rede particular conveniado com a rede pública de saúde,
no prazo de 30 (trinta) dias, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo no referenciado tempo, nos termos da fundamentação acima.

O não cumprimento desta determinação no prazo acima estabelecido implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração e sequestro de verbas públicas.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

CITE-SE o ESTADO DO PARÁ, nos termos do §1º, do art. 9º, da Lei 11.146/2006, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183, do Código de Processo Civil de 2015, ficando cientes que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Encaminhe-se esta decisão ao Núcleo de Demandas Judiciais de Saúde do Estado por meio dos e-mails: núcleo_cirads@gmail.com, ndj.sespa@gmail.com.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.”
”

Em suas razões recursais o Estado do Pará aduz o seguinte: ilegitimidade passiva do estado do Pará; Responsabilidade da União; necessária perícia médica; necessidade de observância de procedimento licitatório; impossibilidade de cumprimento da liminar no prazo determinado judicialmente.

Assim, requer seja conferido efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal, em todos os pontos em que foi requerido sobredito efeito, sendo que o efeito ativo e translativo primordial no caso em questão deverá ser o deslocamento do feito à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da presente lide.

Ao final, que seja conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento.

Em decisão interlocutória deixei de conceder o efeito suspensivo requerido.

Em contrarrazões (Id nº 2549417), Antônio Carlos Almeida da Silva rechaçou os argumentos expendidos no agravo e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF.
ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014
).
”

Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Por isso, competente a Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, bem como o agravante legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais,
a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF⁄1988).

A Lei n.
8.080
⁄1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art.
6º
, que:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;”

Desse modo, considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

Além do que,
importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

Ademais, o laudo médico de ID Num. 12682038 - Pág. 1 (processo de 1º grau) é taxativo ao afirmar que o paciente realizou tratamento multidisciplinar através de diversos medicamentos, acupuntura, fisioterapia, acompanhamento psiquiátrico e psicológico, conforme orienta o Protocolo de Diretrizes terapêutica da dor crônica do SUS, contudo, não houve melhora em seu quadro. Daí a indicação de implante de gerador para neuroestimulação (compatível com ressonância magnética). Desse modo, não vislumbro nesse momento processual, necessidade de perícia médica para averiguar o tratamento devido.

Quanto à alegação de observância de procedimento licitatório, destaco que em demandas em que o direito à vida busca ser tutelado a jurisprudência pátria tem entendido cabível a dispensa daquele para a aquisição célere do medicamento ou insumo que visa garantir o bem da vida. Nesse sentido:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE RESTRITA À PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TANTO NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE MENINGOENCEFALITE AUTOIMUNE (EPILEPSIA). PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Tratando-se de recurso manejado contra decisão que concede liminar em mandado de segurança, a análise a ser empreendida por esta instância recursal diz respeito apenas e tão somente à possibilidade de mantença da liminar concedida em primeiro grau, de sorte que as demais questões veiculadas devem ser discutidas quando do julgamento do mérito do mandamus. 2. Para a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, necessária se faz a presença concomitante do fumus boni juris - caracterizado pela relevância dos motivos em que se assenta o pedido exordial - e do periculum in mora - representando o risco de ineficácia do tardio reconhecimento do direito do Impetrante na decisão de mérito (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09). Presentes tais requisitos, há de ser deferido o pleito liminar. 3. Havendo prova documental hábil a demonstrar a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na gravidade da doença da parte agravada, portadora de Meningoencefalite Autoimune (epilepsia) e o perigo de dano, diante do evidente risco de comprometimento de sua saúde em caso de demora no fornecimento da medicação necessária ao tratamento, deve ser deferida a liminar requerida. 4. A invocação do princípio da reserva do possível para sustentar a nulidade do prazo exíguo para cumprimento da liminar em razão da necessidade de submissão da aquisição dos medicamentos a prévio processo licitatório, por si só, não justifica a reforma da decisão recorrida ou a dilação do prazo assinalado para cumprimento, considerando que é dever da administração promover os meios necessários para garantia do mínimo existencial,
além de ser possível a dispensa de licitação para compra de medicamentos para cumprimento emergencial de ordem judicial cujo descumprimento possa resultar grave dano à vida e à saúde do jurisdicionado, por ato justificado do gestor público, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 24, inc. IV, da Lei nº8.666/93. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida
. (TJ-GO - AI: 04924314720188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019).”

O Ministério Público de 2º Grau opina no mesmo sentido do entendimento aqui adotado, conforme trecho de seu parecer:

“Em exame sumário, próprio do presente momento processual, depreende-se dos autos que o agravado é acometido por algia intensa na região pélvica posterior como sintoma permanente pós artrose da coluna lombosacra, que lhe causou sequelas motoras no membro inferior direito, com ampla limitação física e total incapacidade para realizar meras atividades cotidianas, necessitando, para seu tratamento, de implante de gerador para neuroestimulação (compatível com ressonância magnética), conforme laudos médicos acostados aos autos originários.

Logo, a princípio, em análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos a exame, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, de

modo que reputo caracterizados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, com evidente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a reforma da decisão interlocutória agravada pode acarretar o agravamento do estado de saúde do recorrido e, em última análise, ofensa à sua dignidade.”

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020